Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. REEDUCANDA IMPRESCINDÍVEL PARA CUIDAR DA FILHA MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art.117 da LEP dispõe que a prisão domiciliar somente será admitida àquele que cumpre pena em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave e condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante.
2. As Cortes Superiores já firmaram entendimento “no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida”. (AgRg no HC 602.953/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021).
3. No caso, há situação excepcionalíssima, demonstrada pelo estudo psicossocial, que justifica o deferimento da prisão domiciliar humanitária à apenada, uma vez que esta é imprescindível aos cuidados da filha menor.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.